Tribunal: TJSP
Processo: 1103730-06.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
MANDATO. Ação de cobrança. Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitada. Prova documental suficiente para o julgamento da causa. Mérito. Prescrição reconhecida. Apelação do autor. Prescrição quinquenal. Art. 25 do Estatuto da OAB. Cobrança de honorários ad exitum. Na hipótese de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração quota litis, resta claro que o compromisso

Ementa:
MANDATO. Ação de cobrança. Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitada. Prova documental suficiente para o julgamento da causa. Mérito. Prescrição reconhecida. Apelação do autor. Prescrição quinquenal. Art. 25 do Estatuto da OAB. Cobrança de honorários ad exitum. Na hipótese de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração quota litis, resta claro que o compromisso do advogado - que, em regra, independe do sucesso na pretensão deduzida em juízo, representando obrigação de meio - assume a natureza de obrigação de resultado, vinculando o direito do profissional à remuneração a um julgamento favorável na demanda judicial. Portanto, o início do prazo prescricional ocorre a partir do trânsito em julgado da decisão favorável ao cliente. Precedentes do C. STJ. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.